Tribunal: TJSP
Processo: 2018450-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento e partilha de bens. Decisão que indeferiu a gratuidade. Recurso dos autores. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não elidida por elementos em contrário trazidos ao processo. Decisão reformada, para conceder a gratuidade. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO". (V.32740).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018450-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são agravantes
IRMA MARCON PIVETTA, JOSÉ FRANCISCO PIVETTA (ESPÓLIO), JOSE
VANILDO PIVETTA (INVENTARIANTE), FRANCISCO CARLOS PIVETTA e
MARIA AUGUSTA PIVETTA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018450-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32740 – DVN
2
VOTO No
: 32740
AGRAVO No: 2018450-59.2020.8.26.0000
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
AGTES.
: IRMA MARCON PIVETTA E OUTROS
AGDO.
: O JUÍZO
JUÍZA DE ORIGEM: ELIANE CRISTINA CINTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento e partilha de bens.
Decisão que indeferiu a gratuidade. Recurso dos autores.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza não elidida por
elementos em contrário trazidos ao processo. Decisão reformada,
para conceder a gratuidade. DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO”. (V.32740).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
arrolamento de partilha (processo no 1001518-72.2019.8.26.0315),
proposta por IRMA MARCON PIVETTA E OUTROS, que
indeferiu o pedido de gratuidade (fls. 75/76 de origem).
Os agravantes afirmam que a simples
declaração é suficiente para concessão da gratuidade. Ademais,
sustentam que a maior parte dos herdeiros encontra-se
desempregada e não aufere rendimentos. Pelos fundamentos
destacados, pedem que o recurso receba provimento, para reformar
a decisão agravada e conceder a gratuidade. Porque presente o risco
de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pedem o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 19/12/2019.
Recurso interposto no dia 06/02/2020. O preparo não foi recolhido,
tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018450-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32740 – DVN
3
Adota-se
o
julgamento
virtual,
independentemente de prévia consulta, para conferir celeridade à
resolução da questão controversa, em benefício da parte recorrente.
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o juiz
da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018450-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32740 – DVN
4
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
2015, p. 477).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal
condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido
contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito
personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso - estabelecendo uma presunção de veracidade e de boa-fé
por parte do requerente -, acolhe, no parágrafo 2o, a jurisprudência
consolidada do STJ, no sentido de que o juiz pode indeferir a
benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie
à parte requerente a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015 não revogou o art. 5o,
caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o juiz deve indeferir, de ofício,
o pedido de gratuidade justiça, caso tenha fundadas razões” (STJ, REsp
1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem
examinar de ofício a condição financeira do requerente para
atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018450-59.2020.8.26.0000 -Voto no 32740 – DVN
5
declaração de hipossuficiência" “ (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).
Ressalvada a convicção do Juízo, não há
elementos fáticos que denotem sinais evidentes de que os autores
possuem recursos para arcar com as custas processuais, sendo o
caso de deferir a gratuidade.
Ademais, de acordo com a Lei de Custas
do Estado de São Paulo, nos inventários, arrolamentos e nas causas
de separação judicial e de divórcio, e outras, em que haja partilha
de bens ou direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da
adjudicação ou da homologação da partilha, e calculada conforme
tabela constante da referida norma, considerado o valor total dos
bens.
De toda sorte, não se pode exigir que os
autores realizem de imediato o recolhimento das custas.
Em conclusão, a decisão é reformada, para
conceder a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator